Tribunal: TJES
Processo: 5007566-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007566-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA

AGRAVADO: ANTONINHO CANAL e outros

RELATOR(A):

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
DIREITO DE COMPENSAÇÃO – PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS PELA PARTE
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A
teor do que dispõe, por analogia, o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil,
deve o executado comprovar os pagamentos realizados ao aduzir o direito de compensação no cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007566-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA

AGRAVADOS: ANTONINHO CANAL E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GRANITOS E MÁRMORES MACHADO LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos do “cumprimento de sentença” movido por ANTONINHO CANAL E OUTRO (processo n. 0905082-48.2003.8.08.0045), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada (pelo Agravante).

Nas razões recursais id 3139773, aduz a Agravante, em síntese, que a decisão há que ser reformada porque o Juízo
a quo
não teria observado a ocorrência de excesso de execução, visto que os Agravados não teriam realizado as deduções e compensações financeiras estabelecidas entre as partes.

Apesar de devidamente intimados, os Agravados quedaram-se inertes, razão pela qual a despeito da renovação da intimação id 5389401, deixo de apreciar as contrarrazões id 5660578 ante a manifesta ocorrência de preclusão.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo do Agravante, o presente recurso não merece provimento.

Inicialmente, a despeito de sustentar que a sentença proferida nos autos de origem reconheceu seu direito de compensação, não observado pelo Juízo
a quo
ao proferir a decisão recorrida (que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença), não é o que se extrai do referido título executivo judicial. Confira-se:

“(...)

Esses elementos probatórios me conduzem à convicção de que a indenização deve ser estipulada em R$ 147.694,34, ou seja, pelo valor venal do imóvel, respeitando assim o teto legal da indenização.

Quadra registrar que, durante a tramitação,
a autora afirmou que formulou acordo parcial quanto à indenização, bem como que pagou alguns valores relativos,
mas nos autos não há prova disso, razão por que não deve incidir declaração judicial sobre pagamento parcial, não obstante o direito de prová-lo no bojo de futura fase de cumprimento da sentença
.

(...)

b) declaro que o valor da indenização a ser paga pela autora aos réus é R$ 147.694,34 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), com incidência de correção monetária desde a data do laudo pericial (12/07/2010 – fls. 258) e juros de mora desde a data da citação.

(...)”

Já na decisão recorrida, o Juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos:

“(...)

Quanto ao mérito, esclareço que,
embora o executado tenha suscitado seu direito à compensação, este
não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar sua alegação
. É dizer,
os documentos colacionados não servem de subsídio para sua tese, haja vista que não demonstrou o efetivo pagamento
.

Sendo assim, rejeito a impugnação.

(...)”

Vê-se, portanto, que a despeito de se ter facultado ao Agravante comprovar, em sede de cumprimento de sentença, os supostos pagamentos realizados, este quedou-se inerte, não havendo realizado, mais uma vez, prova do alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe, por analogia, o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Portanto não há reparo a ser feito no
decisum
recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.